Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710392-07.2019.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELIANE ALVES DE SOUZA, EDMUNDO VIEIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO ALVES DE SOUZA, MARLY VIEIRA DOS SANTOS, GENIVALDA VIEIRA DOS SANTOS, JOSEMIR ALVES DE SOUZA, VALERIA SOUZA SANTOS, JOAO MARCOS SOUZA SANTOS, FERNANDA SOUZA SANTOS, FRANCISLENE SOUZA SANTOS, FRANCIELE SOUZA SANTOS, ALOISIO SOUZA SANTOS, FRANCILEIDE SOUZA SANTOS, P. P. P. V., BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS MORAIS, JOSE THIAGO VIEIRA DE SOUZA, REJIANE VIEIRA DE SOUZA, SAMUEL VIEIRA DOS SANTOS, TAIANE SANTOS DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 31953014, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau homologou o esboço de partilha apresentado nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada por ELIANE ALVES DE SOUZA E OUTROS, tendo por objeto bens deixados por NELI VIEIRA DOS SANTOS, falecida em 30/10/2014. Em suas razões recursais (ID 31953021), o DISTRITO FEDERAL alega que, por força da decisão exarada pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.895.486/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a tramitação do processo deve permanecer suspensa, até julgamento definitivo da matéria. No mérito, o apelante alega que a homologação da partilha, autorizando a expedição dos demais documentos necessários à ultimação do inventário, ocorrera sem a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, especialmente o ITCD. Ressalta que, na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública irá manifestar a desistência da apelação por perda de interesse processual. Ao final, requer o recebimento da apelação em seu duplo efeito, bem como a suspensão do processo, na forma determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, postula a reforma da r. sentença, a fim de condicionar a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à comprovação de pagamento de débitos de ITCD e da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Subsidiariamente, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, pleiteia que seja declarada a invalidade e ineficácia do ato, para todos os fins de direito. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Em contrarrazões (ID 31953032), os apelados afirmam que prevalece o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de dispensar a prévia comprovação da quitação do ITCD e demais tributos eventualmente devidos pelo Espólio, para que seja determinada a expedição do respectivo formal. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado sob o ID 33941873, oficia pela rejeição da preliminar de sobrestamento do processo. Quanto ao mérito oficia pelo não provimento do recurso. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado sob o ID 34173110, determinou a intimação das partes para manifestação acerca da hipótese de possível ausência de interesse recursal, ante a inexistência de tributos distritais pendentes de pagamento, relativos ao imóvel inventariado. Em resposta, o DISTRITO FEDERAL, na petição protocolada sob o ID 34949370, afirmou que ainda persiste o interesse recursal, tendo em vista a existência de débitos relativos a IPTU/TLP pendentes de pagamento e porque ainda não teria sido promovido o recolhimento de 1/8 da cota parte atribuída à herdeira ELIANE ALVES DE SOUZA. É o relatório. Decido. Inicialmente, faz-se imperativo ressaltar que, embora a certidão constante em ID 34891742 tenha consignado o transcurso, in albis, do prazo para manifestação das partes a respeito da subsistência do interesse recursal (ID 34173110), há de se considerar que o prazo fixado não é peremptório. Ademais, o direito tutelado é indisponível, fazendo incidir, por analogia, a exceção prevista no artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil. Com relação ao pedido de recebimento da apelação em seu duplo efeito, carece o apelante de interesse recursal. Por certo, o recurso de apelação em apreço já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência da previsão contida no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto não se enquadra em qualquer das exceções descritas no § 1o do mesmo dispositivo legal. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ART. 192, CTN. ART. 31, LEI 6.830/80. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, suspensivo e devolutivo, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Desnecessário, portanto, o pedido de recebimento de efeito suspensivo ao presente apelo. 2. O formal de partilha constitui título que viabiliza a transmissão da propriedade do patrimônio partilhado em favor do cônjuge meeiro e dos herdeiros na forma modulada pela partilha viabilizando, assim, a transmissão da propriedade imobiliária nos moldes do artigo 654 do Código de Processo Civil. 3. A quitação do imposto de transmissão consubstancia pressuposto da transmissão da propriedade dos bens legados da titularidade do extinto para os herdeiros e sucessores de acordo com o que preceitua artigo 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei de Execuções Fiscais. 4. Não se pode invocar o que preceitua no artigo 662 do Código de Processo Civil para afastar essa necessidade de quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão do patrimônio, por causa mortis, quando o processo transitar sob a forma de arrolamento sumário uma vez que se deve aplicar uma interpretação sistemática e uniforme dos dispositivos do diploma cível com os tributários que determinam a intimação do órgão fazendário após o trânsito em julgado da partilha. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1223564, 00047402620148070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 17/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, não conheço da apelação cível em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No que se refere ao pedido de sobrestamento do processo, a pretensão deve ser acolhida, uma vez que a egrégia Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF ao rito dos recursos repetitivos, determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), que envolvem a discussão a respeito da seguinte temática: Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015” (Tema 1.074). Dessa forma, determino que a tramitação da presente Apelação Cível permaneça sobrestada, até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF (Tema 1.074/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se.